Tribunal: TJMT
Processo: 1042552-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042552-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILDA MARIA DA SILVA LOPES - CPF: 513.085.411-04 (EMBARGANTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por dano moral em apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ao afastar o dano moral sem análise adequada da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão já enfrentou a tese de dano moral, afirmando que a cobrança indevida, isoladamente, não justifica indenização.

4.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida, sem abalo comprovado, não gera dano moral.

2.

A reanálise do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a apelação cível apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

O embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida em que deixou de apreciar fundamentos relevantes extraídos dos autos, especialmente quanto à caracterização do dano moral, a partir da conduta omissiva da concessionária, que não solucionou reclamação administrativa que envolvia cobrança indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, ao fundamento de que o aresto teria desconsiderado os elementos fáticos e jurídicos que demonstram a efetiva configuração do dano moral, especialmente em razão da conduta negligente da empresa, que deixou de atender reclamação administrativa sobre cobrança indevida, impondo-lhe deslocamento físico mesmo com idade avançada (78 anos) e dificuldades de locomoção.

Aduz, ainda, que a sentença de primeiro grau reconheceu o
caráter excepcional do dano moral
, não por sua presunção automática (
in re ipsa
), mas em virtude da
teoria do desvio produtivo do consumidor.

Entretanto, ao se analisar a decisão, constata-se que o acórdão embargado já tratou do tema ao destacar que
a cobrança indevida, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial
, especialmente
quando não demonstrado abalo concreto à esfera anímica da parte autora
, o que, segundo os fundamentos acolhidos pela Turma Julgadora,
não restou comprovado nos autos
.

Além disso, em que pese a autora alegar a suspensão da energia, não apresentou nenhuma prova coerente em momento oportuno.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C
DANOS

MORAIS
-PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO -
ENERGIA
ELÉTRICA – CLASSE RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA TARIFA - COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA -
DANO

MORAL
- NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não
comprovada
pela concessionária de
energia
a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão para que passe a constar a média das tarifas cobradas pela
energia
consumida nos seis meses anteriores à troca da titularidade da unidade consumidora, conforme a Classe Rural, bem como a devolução dos valores excedentes pagos pela parte na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.

A cobrança indevida não configura, por si só,
dano

moral
indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
O recurso de
embargos
de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.
Ainda que para fins de prequestionamento, os
embargos
devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(N.U 1000359-49.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025